Tribunal: CARF
Processo: 19985.720954/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720954/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2019
IPI.
BENS
IMPORTADOS.
INCIDÊNCIA
NO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. APLICAÇÃO
DO RE no 946.648/SC EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art.62, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 946.648/SC, realizado sob o rito de
Repercussão Geral (Tema 906 - Violação ao Princípio da Isonomia (art.150, II,
da Constituição Federal)), que reconheceu ser constitucional a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720954/2015-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RF06, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o indeferimento de
pedido de ressarcimento de créditos residuais do IPI, apresentado em formulário á
DRF/BLUMENAU..
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório no
7.828/2020/EQAUD4/DRFBLU/SRRF09/RFB [fls. 44/45], expedido em 30/07/2020, por
ocasião da análise do pedido consubstanciado no formulário de fls. 02, formalizado em
06/03/2015, cuja origem do crédito solicitado é detalhado como OUTROS CRÉDITOS
[CRÉDITO RESIDUAL DE IPI], com explicitação do motivo do pedido nos seguintes
termos:
REVISÃO
DAS
APURAÇÕES
DO
IPI
–
NÃO
INCIDÊNCIA,
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO RESIDUAL. O pleito totaliza R$238.656,80
(principal mais atualização monetária). A conclusão foi pelo INDEFERIMENTO DO
CRÉDITO PLEITEADO.
No arrazoado de fls. 06/19, que acompanha o pedido a interessada,em síntese:
i) justifica a apresentação do pedido em formulário e a impossibilidade de utilização do
programa PERDCOMP;
ii) ressalta que o pedido funda-se na nova interpretação dada pelo STJ no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp no 1.398.821/SC, publicada em 18/12/2014, na qual a
Primeira Seção conheceu os Embargos de Divergência, dando-lhe provimento, excluindo
a incidência do IPI sobre a revenda de mercadoria importada quando esta não for
industrializada pelo importador, sendo, portanto, notório o direito da Requerente ao
ressarcimento dos valores pagos indevidamente nas operações de saídas de mercadorias
importadas do seu estabelecimento, acrescido de correção monetária, apurado conforme
planilha a seguir:

Fundou-se o despacho decisório nos seguintes termos:  o artigo 111 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012 estabelece o indeferimento
sumário de crédito pleiteado sem a observância dos §§ 2o a 5o do artigo 113, deste mesmo
ato normativo;  O pleito decorre de entendimento exposado pelo contribuinte de que
desobrigado de sujeitar-se à incidência do IPI quando da saída de produtos por ele
importados por não haver caracterização de processo de industrialização em seu
estabelecimento;  A controvérsia judicial abrangendo o tema ainda se encontra em discussã
seu mérito no Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

946.648/SC, ainda que já tenha sido reconhecido por este Tribunal a sua repercussão
geral no ano de 2016;

a matéria litigada no Recurso Extraordinário no 946.648/SC ainda se encontra
pendente de decisão definitiva em trâmite no Supremo Tribunal Federal;
 o contribuinte não apresentou nenhuma outra documentação que identifique que o
mesmo seja parte autora de qualquer processo judicial, com trânsito em julgado, que lhe
possibilite se excluir da incidência da tributação do IPI na saída dos produtos por ele
importados com destino a terceiros;

Cientificado do Despacho Decisório em 08/01/2021 [Termo de Ciência de fls. 48],
MANIFESTOU A PESSOA JURÍDICA INTERESSADA A SUA INCONFORMIDADE
EM 09/02/2021 [Termo de fls. 58], por intermédio do arrazoado de fls. 59/69, no qual,
em síntese:
 ressalta que a previsão para formalização de requerimento por formulário é respaldada
pela instrução normativa que regula os pedidos de restituição/ressarcimento e acrescenta
que “em corolário ao princípio da verdade material, é imprescindível que seja realizada
a análise da existência do crédito”, e que a recusa na análise do crédito viola o direito de
petição e o devido processo legal e o direito à ampla defesa e contraditório;
 menciona que a sua pretensão limita
-se a ver reconhecido o direito ao não
recolhimento do IPI por ocasião da saída das mercadorias importadas quando forem
meramente revendidas, sem que tenha sofrido qualquer industrialização;
 pondera que a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro e mais uma vez por ocasião
da revenda dos produtos no mercado interno configura bis in idem e bitributação, sendo,
portanto, ilegal sob a ótica do sistema tributário nacional;
 aduz que "
comprova seu direito ao ressarcimento, colacionando recente decisão de
Embargos de Divergência em REsp n.o 1.398.821/SC, publicada em 18/12/2014, na qual
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça conheceu os Embargos de
Divergência, dando-lhe provimento, excluindo a incidência do IPI sobre a revenda de
mercadoria importada quando esta não for industrializada pelo importador”;
 pugna, ao final, pelo total provimento da manifestação de inconformidade.

Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ06-MG, 13a Turma de Julgamento, em
05/07/2021, para apreciação e julgamento.
É como relato.
A DRJ/RF06 assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
VEDAÇÃO/DISPENSA DE EMENTA
Vedação/Dispensa de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017, arts. 2o-II
e 3o-I.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde, repetindo os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade,
pugna pelo reconhecimento do direito creditório, alegando ser necessária a relativização do
julgamento prolatado pelo STF em sede repercussão geral quanto ao tema 906.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Preliminarmente, a se ressaltar que nenhum reparo deve ser feito no Acórdão
DRJ.
O que pretende a recorrente, ao final, é que se reconheça que ocorre a figura do
bis-in-idem na tributação pelo IPI na saída de produtos importados do importador, alegando que
não existe operação de industrialização no estabelecimento importador.
Pelo seu didatismo e precisão, adoto como razões de decidir o seguinte trecho do
voto do Ilustre Julgador da DRJ/RF06 :
Em desfavor da linha argumentativa supra temos o disposto no art. 9°, inciso I, do
RIPI/2010 c/c o inciso III, do art. 24, do RIPI/2010:
Art. 9° Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);

Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a”)
Ou seja, quem importa e dá saída ao que importou é estabelecimento equiparado
a industrial3 e, consequentemente, contribuinte do IPI. Não há espaço para
elucubrações interpretativas.
Este é o entendimento administrativo, que decorre dos atos legais e normativos
que regem a matéria: o IPI incide no desembaraço aduaneiro e na saída do
estabelecimento importador, com direito ao crédito do IPI pago no desembaraço
aduaneiro, constituindo este o único entendimento que garante a isonômica
incidência do IPI entre produtos importados e de fabricação nacional.
Destaque-se que os fatos geradores do IPI definidos no CTN não são alternativos,
referem-se a situações diversas. Então, se uma mesma pessoa praticar dois fatos
geradores distintos, dentro de uma mesma cadeia produtiva, sendo cada um
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

deles apto, por si só, a ensejar a tributação, deverá haver a incidência do IPI em
cada uma destas ocasiões.

Nesse sentido, a importação de um produto industrializado com o respectivo
desembaraço aduaneiro é fato apto a gerar a tributação do IPI nos termos do art.
2o, I da Lei no 4.502/64 e do art. 46, I, do CTN, e a posterior saída da mesma
mercadoria do estabelecimento importador é outro fato também capaz de gerar
a tributação do IPI, diante da equiparação do importador à figura do industrial
prevista no artigo 4o, I da Lei no 4.502/64, conforme autorizam, como já se disse,
os arts. 46, II4, e 51, II5, do CTN.
Logo, a equiparação ocorre em relação às saídas do produto no mercado interno,
de vez que a equiparação do estabelecimento importador faz com que se deva
considerá-lo industrial e, assim, as saídas de mercadorias devem ser tributadas
como se fossem industrializadas pelo equiparado.
Se a operação fosse apenas de importação e a mercadoria importada não fosse
posteriormente revendida pelo estabelecimento importador, o IPI incidiria
apenas no primeiro momento, não sendo, para tanto, necessário fazer qualquer
equiparação entre o estabelecimento importador e o produtor. A equiparação
existe justamente para aqueles casos em que o estabelecimento, além de
importar, posteriormente vende o produto industrializado importado no
mercado interno, dando-lhe saída, fato que se subsume na outra hipótese de
incidência do IPI (saída do estabelecimento).
Não se nega que há alguns anos surgiu dissenso acerca desse entendimento
administrativo há muito assentado. Pertinente lembrar, entretanto, que no
julgamento do Recurso Especial acerca do tema, sob o rito de Recurso Repetitivo,
o STJ decidiu pela legalidade da incidência do IPI na hipótese aqui tratada:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.403.532 - SC (2014/0034746-0)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
FATO
GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO
N. 7.212/2010)
1.Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN - que compõem
o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64,
art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 - que
definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por inconstitucionalidade,
os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída
do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil.
2.Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência
estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial pelo art.
4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN.
3.Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro
proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento
produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora. Além
disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na primeira operação
apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em razão da
territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser
eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira
acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito
(não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4.Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5.Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil".
6.Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(EREsp 1403532 SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel.
p/Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/10/2015, DJe 18/12/2015)
............................................................................
Nesse passo o STF, em julgamento do RE 946.648/SC, realizado sob o rito de
Repercussão Geral [Tema 906 – Violação ao princípio da isonomia (art. 150, II, da
Constituição Federal) ante a incidência de IPI no momento do desembaraço
aduaneiro de produto industrializado, assim como na sua saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno], em
Sessão Virtual de 14.08.2020 a 21.08.2020 [Acórdão publicado em 16/11/2020,
DJE ,No 272] fixou a seguinte tese:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
A Ementa do Acórdão se deu nos seguintes termos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos
industrializado – IPI é compatível com a Constituição.
2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de
julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no
mercado interno".
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720954/2015-19

Dito de outro modo, não há qualquer guarida, seja no âmbito administrativo, seja no
âmbito judicial6 que dê amparo à pretensão da autuada de não pagamento do IPI na
saída de seu estabelecimento de produto por ela diretamente importado.
Por derradeiro, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016) .
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 108
DF CARF MF
Original